Tribunal: TJDFT
Processo: 0034160-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0034160-69.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Diante do julgamento da questão em sede de recurso repetitivo – Tema 986/STJ, vistas dos autos ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora